Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 17336118) interposto por IBRAMAR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÁRMORE LTDA - EPP contra a r. sentença (Doc. Num. 17336115) proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação Monitória, Feito no 0700579-44.2019.8.07.0009, ajuizada por MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A em desfavor da ora Apelante, por meio da qual foram rejeitados os Embargos à Monitória manejados pela Embargante, condenando-a ao pagamento de R$ 24.048,70 (vinte e quatro mil e quarenta e oito reais e setenta centavos). Condenou, ainda, a Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Formula a Apelante, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em instância recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Contudo, a Apelante não colaciona aos autos documentos atualizados aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Não obstante a juntada de documentos relativos à matriz da empresa, observa-se também dos autos que a Apelante possui filial, motivo pelo qual deve haver a juntada aos autos também de documentos relativos à situação econômica do referido estabelecimento e não apenas da matriz. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos outros que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois entendo que os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar sua pretensão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo à Embargante/Apelante para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado à Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 24 de julho de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator